Tribunal: TJDFT
Processo: 0738365-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. PENHORA DE METADE DOS ALUGUERES PROVENIENTES DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1- O agravado, ao levantar preliminar de intempestividade, por equívoco, não levou em consideração a integração da decisão dos embargos de declaração. Contudo, o prazo para interposição do recurso deve ser contado a partir da prolação da decisão dos aclaratórios, estando, portanto, o presente agravo de instrumento plenamente tempestivo.
2- A escritura pública, seja de início ou término de uma união estável, apesar de deter fé pública, não faz prova absoluta dos fatos declarados pelas partes, os quais devem ser devidamente comprovados.
3- Apesar do agravado afirmar que a união estável findou em 2015, há diversos elementos no caderno processual que demonstram que ele, mesmo após a lavratura de tal ato em cartório, continuou convivendo maritalmente com sua companheira, tendo, inclusive, afirmado isso em juízo em oportunidades anteriores.
4- Logo, a alegação de término desta relação não condiz com a realidade retratada nos autos, devendo, portanto, ser afastada.
5- Restando devidamente comprovada a união estável, é possível a penhora de metade dos alugueres de imóvel adquirido na constância da sociedade conjugal, desde que respeitada a meação atinente à companheira.
6- Recurso conhecido e provido.
7- Decisão reformada.